Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-45.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-45.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AGERBA. VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE, ALICIAMENTO, ITINERÁRIO, TARIFA OU HORÁRIO PREESTABELECIDOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada visando à desconstituição dos Autos de Infração nº 96.219 e 96.226, lavrados por agência reguladora estadual, sob imputação de transporte rodoviário intermunicipal irregular de passageiros.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos, anulando os autos de infração e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

3. Apelação interposta pela autarquia estadual, sustentando a regularidade dos autos de infração, a presunção de legitimidade do ato administrativo, a competência fiscalizatória do Estado e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo.

4. Recurso que requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e a redução dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transporte esporádico de pessoas em veículo particular configura transporte rodoviário intermunicipal irregular de passageiros, nos termos da Lei Estadual nº 11.378/2009; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais aptos a legitimar a lavratura dos autos de infração e a imposição das penalidades administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo quando ausente o adequado enquadramento legal ou configurado abuso de poder.

7. A Lei Estadual nº 11.378/2009 define o transporte rodoviário intermunicipal como aquele realizado entre pontos terminais, com itinerário, seções, tarifas e horários previamente definidos, mediante exploração econômica do serviço.

8. A caracterização da infração administrativa exige a demonstração de elementos objetivos e subjetivos, tais como habitualidade, aliciamento de passageiros, cobrança de tarifa e organização do serviço de transporte.

9. A simples circulação de veículo particular entre municípios, ainda que com a presença de terceiros em seu interior, não é suficiente para configurar transporte intermunicipal irregular de passageiros.

10. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da ausência de fundamentação idônea e da não comprovação dos elementos nucleares do tipo infracional.

11. No caso concreto, os autos de infração limitam-se a relatar a abordagem do veículo em rodovia intermunicipal, sem indicação de aliciamento, tarifa, itinerário definido ou habitualidade na prestação do serviço, sendo essa uma prática ilícita constante, conforme se constata na reiteração de precedentes similares nesta corte.

12. A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta a incidência da Lei Estadual nº 11.378/2009 em situações de transporte individual, esporádico ou solidário, inclusive quando realizado por taxistas ou veículos particulares.

13. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade dos autos de infração, por ausência de enquadramento legal da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

16. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: A lavratura de auto de infração por transporte rodoviário intermunicipal irregular exige a comprovação de habitualidade, aliciamento de passageiros e organização do serviço, sendo insuficiente a mera circulação de veículo particular com terceiros entre municípios.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40.

- Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

- TJBA, Apelação Cível nº 8000367-70.2022.8.05.0269.

- TJBA, Apelação nº 0001023-91.2011.8.05.0256.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000584-45.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.